Tribunal: TRF3
Processo: 5008398-17.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1273/1327)

5008398-17.2018.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008398-17.2018.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ORLANDO BARBOSA CELESTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. FORNECIMENTO DE EPI DECLARADO EFICAZ NO PPP. ALEGADA OMISSÃO SOBRE OS TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso do INSS em ação que versava sobre reconhecimento de tempo especial por exposição a agente químico.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 na hipótese de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) declarado eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), em face das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa; eventuais efeitos infringentes têm caráter excepcional e somente se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o INSS alega ter sido omitida, dedicando seção específica ao tema do uso de EPIs ("DO USO DE EPIS - TEMA 1.090 DO STJ"), na qual analisou as teses dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, assentando que os dois precedentes atuam de forma complementar e que, subsistindo dúvida razoável quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade; abordou ainda a questão do ônus da prova, a inaplicabilidade retroativa do novo entendimento a processos já instruídos e a alegada violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, com fundamento no RE 664.335/SC do STF. 5. Não há omissão a ser suprida; o que pretende a parte embargante é, na realidade, a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; 1.026. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE no 664.335/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008398-17.2018.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ORLANDO BARBOSA CELESTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. desembargadora federal ana iucker (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, mantendo a decisão monocrática negou provimento à apelação do INSS.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico diante da informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, em contrariedade às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090. Alega violação aos princípios do tempus regit actum, do equilíbrio financeiro e atuarial e da precedência da fonte de custeio. (id. 358513995)

Com contrarrazões, vieram os autos para julgamento. (id. 360878767)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. desembargadora federal ana iucker (relatora):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida.

Com efeito, o julgado dedicou seção específica ao tema ("DO USO DE EPIS - TEMA 1.090 DO STJ"), na qual analisou minuciosamente as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, assentando que ambos os precedentes atuam de forma complementar e que, subsistindo dúvida razoável quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que "a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial". Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando "comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade", o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que "nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial".

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

(...)

Não obstante ao consignado na decisão monocrática, a ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

“(...)não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

Relativamente à necessária especificação dos hidrocarbonetos, a decisão também enfrentou adequadamente a questão, considerando o caráter exemplificativo das normas regulamentadoras e o contexto da atividade desempenhada, não sendo exigível prova diabólica do segurado quando a própria empresa indicou os agentes como fatores de risco no PPP.

Em conclusão, o entendimento da Corte, em sintonia com o Tema 555/STF, é de que a presunção de eficácia do EPI é afastada quando subsiste dúvida razoável sobre a real capacidade protetiva do equipamento, devendo a conclusão ser no sentido de sua inaptidão e, consequentemente, pelo reconhecimento da especialidade." (id. 349240653)

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. FORNECIMENTO DE EPI DECLARADO EFICAZ NO PPP. ALEGADA OMISSÃO SOBRE OS TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso do INSS em ação que versava sobre reconhecimento de tempo especial por exposição a agente químico.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 na hipótese de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) declarado eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), em face das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa; eventuais efeitos infringentes têm caráter excepcional e somente se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o INSS alega ter sido omitida, dedicando seção específica ao tema do uso de EPIs ("DO USO DE EPIS - TEMA 1.090 DO STJ"), na qual analisou as teses dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, assentando que os dois precedentes atuam de forma complementar e que, subsistindo dúvida razoável quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade; abordou ainda a questão do ônus da prova, a inaplicabilidade retroativa do novo entendimento a processos já instruídos e a alegada violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, com fundamento no RE 664.335/SC do STF. 5. Não há omissão a ser suprida; o que pretende a parte embargante é, na realidade, a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; 1.026. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE no 664.335/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão